Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELESCA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário do devedor em execução requerida em desfavor de SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, sobreveio petição em que o recorrente comunicou a homologação de acordo e requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator